Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DA PROVA DO FATO. INSUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO. ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO. REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.343/2006) possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa. Tem como bem jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato e a mulher vítima de violência sujeito passivo mediato ou indireto.
2. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Para a configuração da contravenção penal de vias de fato, não é necessária a existência de laudo pericial, bastando a prática de atos de provocação como empurrar, sacudir, agredir com tapas, socos ou pontapés, o que ocorreu na hipótese dos autos.
4. A fixação do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas também a não reincidência do agente (art. 33, § 2o, CP). 4.1. Acertada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena inferior a 4 (quatro) anos, na hipótese de réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente.
5. Havendo excesso na fixação do quantum indenizatório por danos morais, o valor deve ser reduzido para se adequar ao caso concreto, considerando-se a extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor e a finalidade não exauriente da medida na esfera criminal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.